Tribunal: CARF
Processo: 16561.720142/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O LUCRO (PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo fixou como data inicial fatos geradores a partir do ano-calendário 2012. Não há falar-se em afronta de lei ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode estabelecer novos procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de sua implementação.
INTERPRETAÇÃO DIVERSA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O fato de haver interpretação diversa em relação à determinada matéria não configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É ínsito à dialética do Direito haver divergência de posicionamento, o que pode conduzir a interpretações diversas. Todavia, se em razão dessa interpretação houver recolhimento/declaração a menor de tributo a diferença apurada está sujeita à penalidade de acordo com a legislação de regência caso tal interpretação não encontre amparo em norma complementar, conforme previsto no art. 100 do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720142/2012-13
ACÓRDÃO
1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O
LUCRO (PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL
60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese,
atrairia a aplicação do §1o do art. 144 do CTN, aquele artigo fixou como
data inicial fatos geradores a partir do ano-calendário 2012. Não há falar-se
em afronta de lei ordinária ao CTN, porquanto, se a lei ordinária pode
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
2
estabelecer novos procedimentos de igual forma pode estabelecer a data
de sua implementação.
INTERPRETAÇÃO DIVERSA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O fato de haver interpretação diversa em relação à determinada matéria
não configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É ínsito à
dialética do Direito haver divergência de posicionamento, o que pode
conduzir a interpretações diversas. Todavia, se em razão dessa
interpretação houver recolhimento/declaração a menor de tributo a
diferença apurada está sujeita à penalidade de acordo com a legislação de
regência caso tal interpretação não encontre amparo em norma
complementar, conforme previsto no art. 100 do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário; vencidos os conselheiros Jeferson Teodorovicz e Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho que davam provimento recurso somente para aplicar o PRL 20 em vez do PRL60.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário contra acórdão proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ), em 20 de março de 2019.
2.

Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário 2007, no montante
consolidado de R$ 860.098,28, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
3
3.
O lançamento decorreu de ajustes nos cálculos de preços de transferência, no
montante de R$ 1.614.266,44, no qual o Fisco considerou inaplicável o método PRL20 para bens
importados que passam por reacondicionamento de embalagens; que o preço praticado deveria
incluir os valores de frete e seguro (Preço CIF) mais imposto de importação; e que o cálculo do
PRL60 deve seguir o disposto na IN SRF no 243/2002.
4.

Consta do auto de infração a seguinte descrição dos fatos:
0001 ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS - BENS, SERVIÇOS. DIREITOS ADQUIRIDOS NO
EXTERIOR - PESSOA VINCULADA
Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências,
relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação de bens, serviços
e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionado ao Lucro
Líquido do período, para a determinação do Lucro Real, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo, que faz parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e
31/12/2007: art. 3° da Lei n° 9.249/95. Arts. 241, 242, 244, 247 e 249, inciso I, do
RIR/99. Art. 18 da Lei n° 9.430/96 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Lei n° 9.959/00
5.

A seguir o valor apurado pela autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 1440):
Valor apurado conforme cálculos do contribuinte, conferidos pelo Fisco aplicando
a IN SRF 243/2002 e preço praticado CIF+II, para os casos de utilização do método
PRL como preço parâmetro:

6.

Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese,
i) ilegalidade da aplicação do PRL pela margem de lucro de 60% (“PRL-60”) em caso de simples
reacondicionamento;
ii) ilegalidade da inclusão dos custos de seguro, frete e imposto de importação no preço praticado
para fins de cálculo de ajustes de preços de transferência;
iii) o método de cálculo previsto na IN SRF no 243/2002 para o PRL-60 é ilegal; e
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
4
iv) ainda que se afastasse o PRL-20 para o item 56703, deveria ser considerado o novo PIC
demonstrado pela recorrente.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Indefere-se pedido de sustentação oral em sede de primeira instância
administrativa, por ausência de previsão no respectivo âmbito do processo
administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto n° 70.235/72.
PEDIDOS DE PERÍCIA. NÃO FORMULADOS.
Consideram-se não formulados os pedidos de perícia que não preencherem os
requisitos formais previstos no Decreto no 70.235/1972. Ainda que cumprissem
esse mister, o conjunto probatório da fase procedimental são bastantes firmar o
livre convencimento da autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE
INSTRUÇÃO NORMATIVA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador, e os tributos incidentes na importação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO PRL.
O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da margem de
lucro de vinte por cento não pode ser aplicado nas hipóteses em que haja, no
País, agregação de valor ao custo dos bens, não configurando, assim, simples
processo de revenda dos mesmos.
MÉTODO PRL. DIREITO DE OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A escolha pelo método mais favorável deve ser exercida pelo contribuinte com a
entrega da DIPJ e não pela fiscalização nos lançamentos de ofício. Nos casos em
que for indicado o método e apresentado os documentos para comprovação do
preço parâmetro, a fiscalização não poderá alterá-lo.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido no julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
5
Crédito Tributário Mantido
8.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário e alega, em síntese, os pontos a seguir, os quais serão analisados em detalhe no voto:
i) aplicabilidade do PRL-20 na hipótese de simples reacondicionamento;
ii) ilegalidade da inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos
preços praticados segundo o método PRL;
iii) ilegalidade do método PRL-60 adotado pela fiscalização (IN SRF 243/02);
iv) nulidade por ausência intimação para apresentação do método mais favorável.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Cinge-se a controvérsia aos métodos de preço de transferência eleitos pela
recorrente.
IN SRF no 243/2002. PRL60
12.
Aduz a recorrente que a “IN SRF no 243/2002 é ilegal, pois ao invés de regulamentar
o disposto na Lei no 9.430/96, acabou por inová-la”.
13.
Registra que “a própria Lei que determina que seja obtida a média aritmética dos
preços dos bens, para que, posteriormente, seja feita a subtração dos descontos incondicionais, dos
impostos incidentes sobre as vendas, das comissões e corretagens pagas, para, então, se subtrair a
margem de lucro de 60%. [...] a IN SRF no 243/02, editada em 11 de novembro de 2002, utilizada
pela autoridade nos lançamentos ora guerreados, promoveu considerável alteração na fórmula de
cálculo do PRL”.
14.
Entende a recorrente que:
[...] o art. 18, inciso II, da Lei no 9.430/96 estabeleceu uma fórmula fixa para o
cálculo do preço parâmetro a partir do método PRL que, especificamente em
relação aos bens destinados à industrialização, corresponde a:
PP = PR – L
L = 60% (PR − VA)
onde:
PP = preço parâmetro, preço arm’s lenght
PR = preço de revenda líquido
VA = valor agregado na produção nacional
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
6
L = lucro
Assim, tomando-se o valor líquido da operação de revenda (PR) e a margem de
lucro (L) apurada conforme a fórmula legal, determina-se o preço parâmetro (PP),
que será o valor limite para que o correspondente bem, serviço ou direito
importado de parte vinculada seja dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
15.
Cita ainda, para corroborar seu posicionamento, doutrina e decisões do Carf e Poder
Judiciário - não vinculantes -, exposição de motivos das MPs 478/2009 e 563/2012, esta última
convertida na Lei no 12.715/2012.
16.
Pois bem. O art. 18 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 9.959/2000,
assim dispõe sobre o Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL):
Lei no 9.430/96
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de
2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
17.
Ao regulamentar a matéria, a IN SRF no 243/2002 e alterações, definiu as seguintes
regras para o método PRL:
MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL)
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
7
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
§ 1o Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e no atacado, com
compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela vinculados.
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em função das
quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de
apuração.
§ 4o Para efeito desse método, a média aritmética ponderada do preço será
determinada computando-se as operações de revenda praticadas desde a data da
aquisição até a data do encerramento do período de apuração.
§ 5o Se as operações consideradas para determinação do preço médio contiverem
vendas à vista e a prazo, os preços relativos a estas últimas deverão ser
escoimados dos juros neles incluídos, calculados à taxa praticada pela própria
empresa, quando comprovada a sua aplicação em todas as vendas a prazo,
durante o prazo concedido para o pagamento.
§ 6o Na hipótese do § 5o, não sendo comprovada a aplicação consistente de uma
taxa, o ajuste será efetuado com base na taxa:
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos
federais, proporcionalizada para o intervalo, quando comprador e vendedor
forem domiciliados no Brasil;
II - Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizada para o
intervalo, quando uma das partes for domiciliada no exterior.
§ 7o Para efeito deste artigo, serão considerados como:
I - incondicionais, os descontos concedidos que não dependam de eventos
futuros, ou seja, os que forem concedidos no ato de cada revenda e constar da
respectiva nota fiscal;
II - impostos, contribuições e outros encargos cobrados pelo Poder Público,
incidentes sobre vendas, aqueles integrantes do preço, tais como ICMS, ISS,
PIS/Pasep e Cofins;
III - comissões e corretagens, os valores pagos e os que constituírem obrigação a
pagar, a esse título, relativamente às vendas dos bens, serviços ou direitos objeto
de análise.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
8
§ 8o A margem de lucro a que se refere a alínea "a" do inciso IV do caput será
aplicada sobre o preço de revenda, constante da nota fiscal, excluídos,
exclusivamente, os descontos incondicionais concedidos.
§ 9o O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da
margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas hipóteses em que,
no País, não haja agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos
importados, configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos bens,
serviços ou direitos importados.
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será utilizado na
hipótese de bens, serviços ou direitos importados aplicados à produção. [PRL60]
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no custo
total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em conformidade
com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda do
bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a "
participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido”, calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da " participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido”, calculado conforme
o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de acordo com o
inciso IV.
18.
Defende a recorrente que a IN SRF no 243/02, “introduziu conceito que não consta
expressamente do dispositivo legal (Lei n° 9.430/1996), qual seja, o de “participação dos bens
importados” [...] ao incluir novo componente a tal equação, em vez de regulamentá-la, inovou na
matéria”.
19.
Como se vê, o centro da controvérsia de irresignação da recorrente refere-se à
metodologia de cálculo do PRL60, que incluiria a participação de bens importados.
20.
A despeito da controvérsia, a jurisprudência deste Carf sedimentou-se no sentido da
legalidade do Método PRL60, conforme Súmula Carf no 115:
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
9
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de
2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
21.
A seguir, trechos do Acórdão no 9101-003.373, de 19/01/2018, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, um dos precedentes da referida Súmula Carf no 115:
Ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002
1) O PRL60 e a Lei no 9.430, de 1996
Antes mesmo de examinarmos a alegada ilegalidade da IN SRF no 243, de 2002,
em face da Lei no 9.430, de 1996, questão essa que será objeto do item seguinte
deste voto, é imprescindível identificarmos o que realmente estabelece a própria
Lei no 9.430, de 1996, acerca do PRL60.
Isso porque, para verificarmos a existência, ou não, de violação da Lei no 9.430, de
1996, pela IN SRF no 243, de 2002, é necessário que antes determinemos
exatamente o que aquela Lei prescreve. Partamos, então, do texto legal:
[...]
No caso, duas interpretações bem distintas acerca do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, vêm sendo defendidas no presente processo. A seguir encontra-se a
representação matemática dessas duas interpretações:
(3A) PParam = 40%*PLV + 60%*VA
(3B) PParam = 40%*PLV – VA
onde:
• PParam é o preço parâmetro do bem importado junto a pessoa vinculada
residente no exterior
• PLV é o preço líquido de venda de um determinado produto produzido no Brasil,
em cuja fabricação foi empregado o bem importado.
• VA é o valor agregado no país.
A equação (3A) representa a interpretação defendida pelo sujeito passivo para o
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, enquanto a equação (3B) representa a
interpretação da Fazenda Nacional para a mesma norma.
A demonstração matemática das equações (3A) e (3B) encontra-se,
respectivamente, nos anexos 1 e 2 deste voto.
No anexo 3 demonstra-se matematicamente que a interpretação proposta pelo
sujeito passivo (3A) resulta em adições ao lucro líquido, para fins de determinação
do lucro real, sempre iguais ou inferiores àquelas derivadas da interpretação
defendida pela Fazenda Nacional (3B).
A interpretação (3A), advogada pela Recorrente, também vinha sendo adotada
pelo próprio Fisco, inicialmente por meio da Instrução Normativa SRF no 38, de
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
10
1997, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 113, de 2000,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 32, de 2001, a qual
manteve o mesmo entendimento sobre o assunto. Com o advento da Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, o Fisco passou a refutar essa interpretação.
A interpretação (3B), sustentada pela Fazenda Nacional, é aquela que, a meu
juízo, corretamente reproduz as exigências contidas no art. 18 da Lei no 9.430, de
1996. São ao menos dois os argumentos que sustentam essa afirmação, a saber:
Argumento Linguístico
Para melhor compreendermos o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, sob o ponto de
vista meramente linguístico é necessário recordarmos que, em sua redação
original, essa norma não albergava o PRL60, mas tão somente os métodos de
cálculo do preço parâmetro PIC (inciso I), PRL com margem de 20% (inciso II) e CPL
(inciso III), senão vejamos:
[...].
O cálculo do preço parâmetro PRL com margem de 60% só passou a ter existência
jurídica a partir do advento da Lei no 9.959, de 2000, que deu nova redação ao art.
18 da Lei no 9.430, de 1996.
Reconheça-se inicialmente que o texto legal em sua nova redação, acaso lido
apressadamente, conduz à interpretação ora defendida pela Recorrente, segundo
a qual o valor agregado no país compõe a margem de lucro.
Ocorre que uma leitura atenta do texto legal revela que o valor agregado no país
não compõe a margem de lucro. Os trechos da norma abaixo negritados deixam
clara essa afirmação:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei no
9.959, de 2000)
[...].
De fato, se o valor agregado compusesse a margem de lucro, a expressão “valor
agregado no País”, contida no texto legal, deveria estar precedida do artigo “o”,
como abaixo simulado, e não da preposição “do”, como visto acima.
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
11
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos
os valores referidos nas alíneas anteriores e o valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei no
9.959, de 2000)
[...].
Argumento Lógico-Econômico
Mas se sob a ótica linguística o equívoco da interpretação defendida pelo sujeito
passivo só pode ser constatado através de uma leitura mais atenta do texto legal,
sob o ponto de vista lógico essa mesma interpretação revela-se manifestamente
equivocada.
Veja que o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece as regras para apuração do
preço parâmetro, o qual pode ser definido como sendo o preço presumivelmente
praticado na importação de um bem acaso essa operação seja realizada entre
pessoas não vinculadas.
No caso do PRL60, o preço parâmetro do bem importado é apurado a partir do
preço de venda de um determinado produto produzido no Brasil a pessoa não
vinculada, produto, esse, em cujo processo produtivo foi empregado o referido
bem importado.
Em outras palavras, no preço de venda do produto produzido no país logicamente
estará incluído o custo de aquisição do bem importado (CIF + Trib. s/imp.), o valor
agregado no país e a margem de lucro do empresário (Preço de Venda = Custo do
Prod. Imp. + Valor Agreg. + Margem de Lucro). É uma lógica econômica do modelo
capitalista que, na formação do preço de venda de um produto qualquer, o
empresário embuta ali todos os custos incorridos, mais uma margem de lucro.
Isso posto, é economicamente lógico que, para apurar-se o preço parâmetro do
bem importado pelo PRL60 é necessário que, do preço de venda do produto
produzido no país sejam subtraídas as parcelas referentes ao valor agregado no
país e à margem de lucro, tal como representado na equação (3B).
Ocorre que no cálculo do preço parâmetro PRL60 defendido pelo sujeito passivo o
valor agregado no país, ao invés de ser subtraído do preço de venda do bem
produzido no país, é a ele adicionado, conforme demonstra a equação (3A). Tal
interpretação, evidentemente, subverte a lógica econômica, daí porque não pode
ser admitida.
Isso posto, seja com base no argumento linguístico, seja com fundamento no
argumento lógico-econômico, a correta interpretação do cálculo do preço
parâmetro PRL60 previsto na Lei no 9.430, de 1996, é aquela sustentada pela
Fazenda Nacional, e representada matematicamente pela equação (3B), e não
aquela defendida pelo sujeito passivo e representada matematicamente pela
equação (3A).
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
12
2) Da Legalidade da IN SRF 243, de 2002
Como dito anteriormente, a partir do advento da Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, o Fisco abandonou a interpretação que até então vinha emprestando ao
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, no que toca ao cálculo do preço-parâmetro
PRL60, passando a adotar uma nova interpretação.
Alega a Recorrente que essa nova interpretação é incompatível com os ditames
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, devendo, portanto, ser declarada ilegal.
Vejamos, então, o que prescreve o art. 12 da IN SRF 243, de 2002:
[...]
A representação matemática do cálculo do preço-parâmetro PRL60, segundo a
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, encontra-se no anexo 5 a este voto.
Pois bem, conforme dito anteriormente, a questão da legalidade, ou não, do art.
12 da IN SRF 243, de 2002, em face do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996 somente
pode ser apropriadamente examinada tomando-se por base a correta
interpretação desta última norma, qual seja, aquela matematicamente
representada na já referida equação (3B).
Isso posto, em primeiro lugar, cabe destacar que o cálculo do preço parâmetro
PRL60, conforme estabelecido na IN SRF 243, de 2002, resulta em adições ao lucro
líquido, para fins de determinação do lucro real, sempre iguais ou inferiores
àquelas exigidas pelo art. 18 da Lei no 9.430, de 1996 corretamente interpretado,
conforme demonstrado no anexo 6.
Em segundo lugar é necessário recordar que o princípio da legalidade tributária
contido no art. 150, I, da Constituição, abaixo transcrito, veda a exigência ou o
aumento de tributo sem lei que o estabeleça, mas não veda a redução de tributo
já instituído por lei:
[...]
E esse é exatamente o caso em questão, pois, como a aplicação do PRL60,
conforme estabelecido pela IN SRF 243, de 2002, resulta em exigência de IRPJ e
CSLL sempre igual ou inferior àquela decorrente da correta interpretação do art.
18 da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em aumento de tributo, daí
porque também não há violação ao princípio da legalidade.
Portanto, ainda que seja verdadeira a afirmação da Recorrente segundo a qual a
fórmula para o cálculo do preço parâmetro PRL60 prevista no art. 12 da IN SRF no
243, de 2002 é distinta daquela determinada no art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, é
falsa a conclusão de que os ajustes ao lucro líquido resultantes da IN são
superiores àqueles resultantes da Lei, pois, conforme matematicamente
demonstrado no anexo 6, tais ajustes são sempre iguais ou inferiores.
Por fim, poder-se-ia alegar que o posterior advento da Medida Provisória no 478,
de 2008, que perdeu eficácia por não ter sido convertida em lei, e da Lei no
12.715, de 2012, que acabou por legalizar a fórmula prevista no art. 12 da IN SRF
no 243, de 2002, demonstrariam a ilegalidade anterior desse ato normativo.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
13
Entendo, todavia, de outro modo. A meu ver, o fato de a fórmula contida no art.
12 da IN SRF no 243, de 2002 ter sido posteriormente acolhida pela MP no 478, de
2008 (sem eficácia) e pela Lei no 12.715, de 2012, por si só não autoriza a
conclusão de ilegalidade daquela Instrução Normativa, da mesma forma que uma
norma legal posteriormente constitucionalizada por meio de Emenda ao Texto
Magno não autoriza, por si só, a conclusão de que tal norma era anteriormente
inconstitucional.
22.
Nestes termos, em razão de a sistemática de cálculo prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afrontar o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000, nego provimento à matéria.
PRL20 x PRL60. Hipótese de simples reacondicionamento.
23.
A autoridade fiscal considerou inaplicável o PRL-20 para produtos que são
reacondicionados pela recorrente ao argumento de que “qualquer intervenção realizada pelo
importador que não caracterize mera revenda, acarretando agregação de valor, implica na
submissão do item à produção local, sendo inafastável a incidência do PRL60 como método de
determinação do preço parâmetro”. Leia-se:
O contribuinte importa de partes relacionadas diversos produtos a granel e que
são envasados em tonéis para posterior venda no mercado. O produto 99643 que
corresponde ao item 56703, importado a granel, é um exemplo deste
procedimento. A empresa entende que neste caso houve uma simples mudança
de embalagem, sem alteração do produto importado ou agregação de insumos
ou procedimento industrial que impedisse a adoção do método PRL com a
margem de 20%.
[...]
Portanto, cumpre saber: o processo de envasamento consiste em aplicação das
mercadorias à produção local?
Em que pese não tenha havido a transformação ou exaustão dos bens
importados, não se pode afirmar que os produtos importados a granel foram
objeto de simples revenda. Tais mercadorias foram submetidas a uma última
etapa de produção em território nacional, que consiste no processo de
envasamento. Esta etapa da produção inegavelmente representa agregação de
valor ao produto, às vezes ínfima, às vezes de elevada monta. Mas o certo é que
a legislação não distingue a pequena agregação de valor da elevada agregação.
Note-se, que a legislação de preços de transferência não faz referência à
submissão das mercadorias importadas a um processo de industrialização, mas
sim à sua aplicação a uma fase de produção local.
No caso específico do item importado 56703, posteriormente envasado e vendido
sob o código 99643, o valor agregado nesta fase de produção local no mês
utilizado como exemplo já relatado neste Termo, correspondeu a 18,5% do custo
final do produto. Ora, obviamente a adoção do método PRL com margem de 20%
pressupõe que não há agregação de valor na mercadoria importada. Caso
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
14
contrário, como apurar se ocorreu uma margem de lucro mínima de 20% se antes
da venda agregou-se 18,5%, por exemplo, ao valor do produto importado?
Qualquer intervenção realizada pelo importador que não caracterize a mera
revenda, acarretando agregação de valor, implica na submissão do item à
produção local, sendo inafastável a incidência do PRL60 como método de
determinação do preço parâmetro.
Finalmente, acrescente-se também que resposta contida na página da internet da
RFB não respalda o procedimento adotado pelo contribuinte, porque a ação deste
sobre os citados itens não se restringiram a simples
acondicionamento/reacondicionamento que, na definição do artigo 4°, inciso IV,
do Decreto n° 2.637/98 (RIPI), destina-se apenas ao transporte da mercadoria.
24.

A decisão recorrida, na linha da fiscalização, assentou que as mercadorias foram
submetidas a uma etapa de produção em território nacional, em razão de terem sido fracionadas,
embaladas e rotuladas, o que significa agregação de valor.
Em que pese não tenha havido a transformação ou exaustão dos bens
importados, não se pode afirmar que os produtos importados foram objeto de
simples revenda.
Tais mercadorias foram submetidas a uma última etapa de produção em
território nacional, vez que foram fracionadas, embaladas e rotuladas. Esta
etapa da produção inegavelmente representa agregação de valor ao produto, às
vezes ínfima, às vezes de elevada monta. Mas o certo é que a legislação não
distingue a pequena agregação de valor da elevada agregação.
Note-se, que a legislação de preços de transferência não faz referência à
submissão das mercadorias importadas a um processo de industrialização, mas
sim à sua aplicação a uma fase de produção local.
25.
Segundo a recorrente, no caso “em que há o mero acondicionamento dos produtos e
revenda nos mesmos estados químicos e físicos e com todas as características dos produtos
preservadas, é imperativo reconhecer a sujeição à previsão de “demais hipóteses” [PRL20], em
detrimento da hipótese de “aplicação à produção” [PRL60]”;
26.
Defende que “o fato de haver agregação de valor não é suficiente para ensejar
caracterização de aplicação à produção, que atrairia o PRL-60. Isso porque em toda e qualquer
atividade econômica lucrativa agrega valor em relação à etapa anterior da cadeia”.
27.
Além da agregação de valor, conforme pontuou a decisão recorrida, oportuno
analisar, ainda que de forma subsidiária, a questão do acondicionamento em cotejo com o termo
produção. Explico.
28.
Como observa a recorrente, o ponto controvertido refere-se à interpretação do art.
18, II, “d”, itens 1 e 2, da Lei no 9.430/96, com redação vigente à época. Veja-se:
Lei no 9.430/96
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
15
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
[...]
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de
2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
29.
O método PRL é a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos,
diminuídos de alguns valores, dentre eles, a margem de lucro, presumida em 60% (PRL60) na
hipótese de bens aplicados à produção e de 20% (PRL20) no caso de simples revenda das
mercadorias.
30.
Embora o art. 18, II, “d”, “1”, da Lei no 9.430/96 não faça referência à “submissão
das mercadorias importadas a um processo de industrialização”, conforme pontuou a fiscalização,
ele referencia bens importados aplicados à produção. Nesse contexto, verifica-se que o conceito
de produção equivale ao de fabricação ou industrialização. Tanto que a Lei no 5.172/166 (CTN) ao
tratar no Capítulo IV dos Impostos sobre a Produção e a Circulação, elenca na Seção I o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI). Necessário verificar, portanto, de forma subsidiária, o
conceito de industrialização:
Leis no 5.172/1966 (CTN)
Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre produtos industrializados tem
como fato gerador:
[...]
Parágrafo único. Para os efeitos deste impôsto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI)
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único):
[...]
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
16
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
31.
Como se vê, a operação que altera a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria, caracteriza industrialização, ou seja, equivale ao conceito de
produção.
32.
No caso em análise, o contribuinte importa o produto à granel e, localmente, adota
os seguintes procedimentos (e-fls. 1737):
1) o produto importado é recebido via transporte terrestre (caminhão tanque);
2) transferido por tubulação com auxílio de bomba até um tanque para sua
estocagem no Terminal Marítimo de Guarujá;
3-4) no momento do fracionamento, o produto é transferido por tubulação, com
auxílio de bomba até a estação de envase do Terminal Marítimo, onde o preparador
ajusta a balança do produto para o peso de 200kgs líquido;
5-9) operador prepara a etiqueta dos tambores em um software específico,
imprime e cola as etiquetas nos tambores para envase;
10) operador aciona o sistema de envase e acompanha o enchimento de cada
tambor e verifica se o peso está ajustado em 200kgs;
11-16) após o enchimento de cada tambor, o operador coloca uma tampa com
auxílio de máquina de torque pneumático; coloca um lacre de segurança, e
transporta os tambores para o armazém de produtos do Terminal Marítimo, onde
fica estocado até saída para entrega ao cliente.
33.
Verifica-se, pois, que o envase do produto importado para os tambores caracteriza
operação de industrialização na modalidade acondicionamento. Ademais, o produto só pode ser
vendido se for devidamente embalado; o que demonstra não se tratar de simples revenda e que o
procedimento de envase dos tambores com o produto importado é a última etapa da produção,
antes de ser enviado para o estoque até a entrega para o cliente.
34.
Conforme observou a fiscalização, embora não tenha havido a transformação ou
exaustão, os produtos importados a granel foram submetidos à última etapa de produção em
território nacional, que consiste no processo de envasamento.
35.
Tal etapa da produção agrega valor ao produto, às vezes ínfima, às vezes de elevada
monta. Todavia, a legislação não distingue a pequena agregação de valor da elevada agregação.
“No caso específico do item importado 56703, posteriormente envasado e vendido sob o código
99643, o valor agregado nesta fase de produção local [...] correspondeu a 18,5% do custo final do
produto. Ora, obviamente a adoção do método PRL com margem de 20% pressupõe que não há
agregação de valor na mercadoria importada. Caso contrário, como apurar se ocorreu uma
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
17
margem de lucro mínima de 20% se antes da venda agregou-se 18,5%, por exemplo, ao valor do
produto importado?”
36.
A recorrente alega ainda que “a orientação emitida pela Receita Federal a propósito
do tema na resposta à pergunta de no 41 do “Perguntas e Respostas DIPJ 2008” é no sentido de
que o “acondicionamento ou reacondicionamento não implica a produção de outro bem, serviço ou
direito”.
37.
Ocorre que o caso dos autos não se trata de mero acondicionamento ou
reacondicionamento; trata-se de procedimento de envase de produto importado, última etapa da
produção antes da revenda, como visto acima.
38.
Ante o exposto, entendo que houve agregação de valor no Brasil, e, por
conseguinte, não se trata de mera revenda dos produtos de importados, sendo inaplicável o
método PRL20. Assim, nego provimento à matéria.
Inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos preços praticados
segundo o método PRL
39.

Alega a recorrente que os fretes e seguros contratados com pessoas independentes
e os tributos incidentes na importação, não podem se sujeitar a nenhum limite de dedutibilidade.
40.

Entende que “não prevalece o argumento de que deveriam ser comparadas
grandezas iguais e, sendo assim, o preço praticado deveria ser integrado de frete, seguro e
tributos”, conforme defendido pela DRJ, em razão de não haver disposição na legislação em vigor
à época que determinasse tal inclusão. “Sobre a lógica defendida, a comparação de preço
praticado e preço parâmetro presume justamente se tratar de grandezas distintas, já que, se assim
não fosse, jamais haveria ajustes de preços de transferência. Assim, a d. DRJ evoca lógica que não
consta e não emana da interpretação da legislação pátria sobre preços de transferência.”
41.
Defende que a IN n° 243/02 ao dispor sobre a utilização do preço CIF e ao
determinar a consideração dos custos de seguro e frete no preço a ser comparado com o
parâmetro calculado pelo PRL (art. 4°, §4°), afronta “ao princípio da legalidade, insculpido nos arts.
150, I e 5°, II, ambos da CF, pois submete ao controle dos preços de transferência valores
transacionados por partes não vinculadas”.
42.
Aduz que “se a inclusão de frete, seguro e tributos é notoriamente um acréscimo ao
preço praticado e, se o conceito de ajuste de preço de transferência é a diferença positiva entre
preço praticado menos preço parâmetro, não há dúvida de que ocorrendo o ajuste pela diferença
positiva, certamente os montantes de frete, seguro e tributos comporão essa parcela indedutível
que deverá ser adicionada”.
43.
Registra que a legislação foi alterada e que, atualmente, os valores de seguro, frete
e imposto de importação não são considerados para apuração do método PLR Cita a exposição de
motivos da MP 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012.
44.
Observa que a utilização do preço CIF acrescido do imposto de importação, em
detrimento do preço FOB, configura limite à dedução de custos e despesas necessárias para o
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
18
auferimento de receitas, tributação do patrimônio em vez do efetivo acréscimo patrimonial, em
ofensa aos artigos 153, III da CF e 43 do CTN.
45.
Por fim, assenta que:
aplicação da IN n° 243/2002 submete ao controle dos preços de transferência
valores transacionados por partes não vinculadas, com a utilização do preço CIF
no cálculo do PRL, o que representa nítida ofensa à Lei n° 9430/1996, bem como
aos princípios da proporcionalidade (art. 50, LIV, da Constituição Federal e art. 2°
da Lei 9.784/99), além da capacidade contributiva, o que jamais se poderia
admitir.
46.

Em relação à ofensa aos princípios constitucionais citados, trata-se de alegação
indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não compete a este Tribunal Administrativo.
Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma
trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
47.

Quanto ao mérito, não assiste razão à recorrente. Adoto como razão de decidir o
entendimento esposado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-002.841,
de 12/05/2017, de relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura. Veja-se:
II. Inclusão de Fretes, Seguros e Tributos no Preço Praticado.
Para discorrer sobre a matéria "indevida inclusão de fretes, seguros e impostos
no preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro", cabe
transcrever a redação do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, caput e §6o, dada antes
da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
19
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do
arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço
praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se
apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto
ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos
preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na
regra geral para a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste
artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que
expressamente se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, para esclarecer que a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou
seja, para fins de apuração do preço de transferência, os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e
parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
20
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a
ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel §
6oA:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II – que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências
de tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes
fiscais privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada
ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores
de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou
seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6oA, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais
considerados os valores de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas
condições) e tributos na importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-
se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade,
determinando pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação,
vez que, na determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram
considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava mediante o mecanismo
de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na
determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à
regra de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja,
na determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores
de frete, seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
21
redação do § 6o e § 6o-A determina que passam a não integrar a apuração do
preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na importação. A
comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão
dos valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos
preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
(Grifos do original)
48.

No mesmo sentido tem se posicionado este Carf, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
[...]
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é
o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses
valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito
passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido do
exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. (Acórdão 9101-
003.511 – 1a Turma, de 03.04.2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
[...]
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação. (Acórdão 1301-003.292 0 3a Câmara / 1a Turma, de
15.08.2018)
49.

Nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Ausência intimação para apresentação do método mais favorável. Art. 20-A da Lei no 9.430, de
1996
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
22
50.

Segundo a recorrente, houve nulidade pela inobservância do procedimento descrito
no art. 20-A da Lei no 9.430/96. Tendo em vista que o fato gerador dos tributos exigidos foi 2007 e
o lançamento ocorreu em novembro de 2012, defende que é aplicável o referido art. 20-A.
51.

A controvérsia cinge-se a verificar se o art. 20-A, incluído na Lei no 9430, de 1996,
pela Lei no 12.715, de 2012, tem efeito retroativo, conforme o §1o do art. 144 do CTN.
52.
O referido art. 20-A da Lei no 9430, de 1996, dispõe:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)
53.

A primeira parte do comando legal tem marco temporal e destinatário bem
definidos, quais sejam: ano-calendário 2012 em diante e o contribuinte. Nesse sentido, o método
eleito pelo contribuinte a partir do ano-calendário 2012 não mais poderá ser alterado após o início
do procedimento fiscal. A segunda parte, por sua vez, cujo marco temporal também é 2012 e o
destinatário é a fiscalização, ressalva que, se durante o curso do procedimento fiscal –
procedimento fiscal relativo ao ano-calendário 2012 e posteriores – o método eleito for
desclassificado pela fiscalização, o sujeito passivo deve ser intimado a apresentar novo cálculo.
54.

O art. 144, §1o do CTN, por sua vez estabelece:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
55.

Como se vê, o lançamento deve se reportar à legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada, como determina o
caput. Entretanto, o §1o admite a aplicação de lei posterior ao lançamento no caso de novos
critérios de fiscalização, garantias ou privilégios do crédito, exceto no caso de atribuição de
responsabilidade.
56.

Embora a segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça
procedimento que deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a aplicação do §1o
do art. 144 do CTN, aquele artigo, como visto acima, fixou como data inicial fatos geradores a
partir do ano-calendário 2012. E não há falar-se em afronta de lei ordinária ao CTN, porquanto, se
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
23
a lei ordinária pode estabelecer novos procedimentos de igual forma pode estabelecer a data de
sua implementação.
57.

Nessa trilha, tem-se acórdão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996. NATUREZA
HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL. NORMA PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA. MARCO INICIAL ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO
CTN.
I O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de
2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência
adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente
determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao anocalendário
de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se
aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação
indissociável com norma material que determina marco temporal inicial para que
o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput art. 144
do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do art. 144
do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não há
como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar o
sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente que o
termo inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço
de transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos
geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da
concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art. 144 do CTN, não
determinava aplicação de norma procedimental. (Acórdão 9101-003-910, de
04.12.2018).
58.

Portanto, a aplicação do art. 20-A, incluído na Lei no 9430, de 1996, pela Lei no
12.715, de 2012, somente se aplica a fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 2012.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Ilegitimidade da cobrança de multa e de juros em razão da aplicação do artigo 100, parágrafo
único do CTN
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
24
59.

Aduz a recorrente, em relação ao lançamento que considerou inaplicável o PRL-20
na hipótese de reacondicionamento, que “seguiu à risca as orientações da própria Receita Federal
do Brasil”, nessa linha “deve ser afastada a cobrança de multa e juros, nos termos do art. 100, I, III
e parágrafo único, do CTN”.
60.

Esclareça-se que a orientação da Receita Federal (pergunta 41, do Perguntas e
Respostas - DIPJ 2008) já foi tratada em tópico anterior. Trata-se de hipótese diversa dos autos.
61.

O fato de haver interpretação diversa em relação à determinada matéria não
configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É ínsito à dialética do Direito haver
divergência de posicionamento, o que pode conduzir a interpretações diversas. Todavia, se em
razão dessa interpretação houver recolhimento/declaração a menor de tributo a diferença
apurada está sujeita à penalidade de acordo com a legislação de regência caso tal interpretação
não encontre amparo em norma complementar, conforme previsto no art. 1001 do CTN.
62.

Ademais, conforme dito acima, a questão restou inicialmente pacificada no âmbito
do CARF com a edição da Súmula 115 e, posteriormente, no âmbito da administração tributária
federal com a atribuição de efeito vinculante à referida súmula. A despeito da discordância do
sujeito passivo continuar.
63.

Deixar de aplicar a multa de ofício seria criar um precedente aplicável a toda
situação em que houvesse uma interpretação possível da legislação tributária, o que, repito, é
ínsito ao Direito. Portanto, também não merece prosperar tal alegação. Nego provimento ao
recurso voluntário em relação à matéria.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Tributação reflexa.
64.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)
65.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

1 CTN. Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I -
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas; IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.334 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720142/2012-13
25
66.

Conclusão
67.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1838
DF CARF MF
Original